Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702248-86.2023.8.07.9000 RECORRENTES: REINALDO GONÇALVES DA SILVA E DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no 9.494/1997 e o Código de Processo Civil de 2015 restringiram a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de execução e cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, de modo que a verba deve ser arbitrada apenas quando apresentados embargos/impugnação por parte do Ente Público. 2. Incabível a imposição ao Ente Distrital da obrigação de pagar honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, uma vez que, nas causas em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, à rejeição da pretensão impugnativa. 3. Não se mostra razoável obrigar o Ente Público ao pagamento de honorários da fase de cumprimento de sentença, aplicando-se a regra geral contida no art. 85, § 1o, do CPC, como pretende a agravante, quando ele se submete à regramento específico e procedimentos diferenciados para cumprimento das suas obrigações. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser devida a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença a favor da Defensoria Pública, mesmo nas demandas ajuizadas em face do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027